Tribunal: TJMT
Processo: 0005481-73.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:

0005481
-
73
.20
16
.8.11.00
4
2

CLASSE:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
(4
26
)

ASSUNTO:
[
HOMICÍDIO QUALIFICADO
]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES.
HÉLIO NISHIYAMA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR. DES. HELIO
NISHIYAMA,
EXMO. SR.
DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR.
DES. PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 020.688.398-65 (RECORRIDO), WESLEY FILLIPHY COELHO E CONCEICAO - CPF: 730.957.881-34 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), CRISTIANO SOUZA - CPF: 012.731.211-04 (RECORRENTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GUILHERME CRISTIAN DE LIMA - CPF: 049.991.891-60 (RECORRENTE), ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 020.688.398-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN CORDEIRO DUARTE - CPF: 018.120.441-00 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 564, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APRESENTADOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO SUPOSTO DELITO EVIDENCIADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. ASPECTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO EXCLUEM A POSSIBILIDADE DE
ANIMUS NECANDI
. PRESENÇA DE INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER OS RÉUS AO JULGAMENTO POPULAR. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CPP PREENCHIDOS. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. VERSÃO FÁTICA QUE SE AMPARA NOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS RECORRENTES E É CORROBORADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEIO CRUEL. INDÍCIOS QUE DENOTAM DINÂMICA FÁTICA DE ESPANCAMENTO BRUTAL. QUALIFICADORA PRESERVADA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. ELEMENTOS SUGESTIVOS DE ATAQUE AO OFENDIDO EM MAIOR NÚMERO DE AGENTES E DE INOPINO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. É improcedente o pleito de anulação do processo, com base no artigo 564, I, do Código de Processo Penal, se a parte, além de não indicar em qual das hipóteses do referido dispositivo a sua pretensão se amolda, sequer articula fundamentação da qual se possa extrair a causa de pedir.
02. Não é possível acolher a tese de impronúncia se o conjunto fático-probatório produzido nos autos indica, de maneira suficiente, a participação dos recorrentes no episódio delitivo.
03. Não comporta acolhimento o pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte se, por meio do exame dos autos, não é possível obter certeza quanto à ausência de dolo.
04. Provas angariadas que revelam um cenário fático do qual é possível verificar, ao menos em tese, a presença do dolo, de forma que é incumbência do Tribunal do Júri verificar se os recorrentes agiram com o elemento subjetivo caracterizador do crime de homicídio, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.
05. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
06. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do §2º do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que os recorrentes, motivados por sentimento de vingança, agrediram a vítima reiteradamente, de inopino e em maior número.
07. Recursos desprovidos, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Wesley Filliphy Coelho e Conceição
,
Guilherme Cristian de Lima
e
Cristiano Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0005481-73.2016.8.11.0042, que os pronunciou como incursos no crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal

(id. 216423943).

Wesley Filliphy Coelho
postula a anulação do processo, desde seu início, com espeque no artigo 564, I, do Código de Processo Penal, a despronúncia e, por fim, a desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal seguida de morte (id. 216423951).

Guilherme Cristian de Lima
requer que seja impronunciado, ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação delitiva (id. 216423949).

Cristiano Souza
também pugna pela desclassificação do homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte e, em sede de pedido secundário, a exclusão das qualificadoras imputadas (id. 216423950).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição de todos os recursos (id. 216423961).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 216423962).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 219527169).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL SALEM GONÇALVES PIMENTA, OAB/MT. N.º 28.018.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se dos autos que os recorrentes foram denunciados pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Constam dos referidos autos que, no dia 20 de novembro de 2015, por volta das 05h30min, na rua Maranhão, ao lado da Praça Cultural do CPA II, nesta capital, os denunciados WESLEY FILIPHY COELHO E CONCEIÇÃO, CRISTIANO SOUZA E GUILHERME CRISTIAN DE LIMA, agindo com animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Renan Cordeiro, mediante espancamento, provocando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de fls. 59/81.

No dia dos fatos, os denunciados foram até o pagode do Hugo, onde permaneceram até por volta das 03h00min, momento em que decidiram ir para o bar do João.

Em seguida, quando já era bem de madrugada, os três saíram do bar do João e ficaram andando com o carro pelo bairro CPA I, momento em que Felipe relatou estar muito revoltado, pois fazia um ano que seu irmão tinha sido assassinado por usuários que ficavam na praça cultural do bairro CPA I.

Ato contínuo, Felipe, Guilherme e Cristiano resolveram por vingança procurar os autores do homicídio do “brucutu”, irmão de Felipe, quando estavam passando de carro pela rua de trás do bar do Adir, avistaram a vítima atravessando a rua, então Felipe disse “é ele”, nesse momento, Guilherme desceu do veículo e partiu para cima da vítima, lhe aplicando socos e chutes, com Renan já ao chão, sem possibilidade de defesa, Felipe e Cristiano se revezaram nas agressões na cabeça da vítima, agressões que foram a causa eficiente de sua morte (exame necroscópico às fls. 59/81). [...]”
(id. 216422862 - Pág. 3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou os recorrentes nos termos da denúncia oferecida, submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformados, se insurgem contra a sentença proferida.

Wesley Filliphy Coelho
requer,
ipsis litteris,
que seja anulado o processo, desde o seu início, com fulcro no artigo 564, I, do Código de Processo Penal. Ainda, almeja a reforma da sentença, a fim de que seja impronunciado ou, então, seja desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (id. 216423951).

Guilherme Cristian de Lima,
da mesma forma, pugna pela impronúncia, sob a alegação de que, embora estivesse junto dos demais corréus, não participou do espancamento que acarretou a morte da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte (id. 216423949).

Por fim,
Cristiano Souza
também pretende a desclassificação do homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte e, em caráter secundário, o decote das qualificadoras imputadas (id. 216423950).

Pois bem.

De início, convém destacar a manifesta improcedência do pedido de anulação do processo formulado pelo recorrente
Wesley
.

Isso porque, apesar de deduzir o pleito com base no artigo 584, I, do Código de Processo Penal, o recorrente não especifica quais das hipóteses contidas no referido dispositivo que seriam hábeis a embasar sua pretensão, e apenas formula tal pedido no fechamento de sua peça recursal, sem articular qualquer fundamentação da qual seja possível extrair a causa de pedir.

Portanto, rejeita-se o pedido de anulação do processo formulado por
Wesley
, porquanto não apresentados fundamentos ou argumentos aptos a sua cognição.

A fim de possibilitar o enfrentamento das teses recursais relativas às pretensões de impronúncia, desclassificação e decote de qualificadoras, passa-se à análise do conjunto probatório produzido nos autos.

Durante a instrução, foram ouvidas as pessoas de Roseli Cordeiro Duarte, Evelin Cordeiro Duarte, Gleisson Oscar Libardi, Juann Gleyson Queiroz de Melo, Giovane Silva Damasceno, Débora Aguiar Castilho e Mário Sérgio Silva Souza.

A genitora da vítima,
Roseli Cordeiro Duarte
, em juízo, detalhou que no dia do velório, uma pessoa se apresentou e indicou a ela que os recorrentes teriam sido os responsáveis pelo espancamento que acarretou a morte do ofendido. Ainda, disse que obteve informações de que os recorrentes, após um transcurso de tempo, teriam se apresentado espontaneamente e confessado a prática delitiva (id. 216422874).

Ao ser ouvida judicialmente,
Evelin Cordeiro Duarte
,

irmã da vítima, declarou que posteriormente à morte, soube que os recorrentes compareceram na Delegacia de Polícia para assumirem a autoria do delito (id. 216422874).

Ao depor em instrução,
Gleisson Oscar Libardi
,

médico legista que elaborou o laudo de necrópsia, tratou de esclarecer as circunstâncias que resultaram na morte do ofendido (id. 216423821).

Na oportunidade, detalhou que a asfixia pode ser ocasionada por diversos fatores, não só por enforcamento, e que, no caso da vítima, as lesões e fraturas na face provocaram sangramento suficiente para obstruir as vias aéreas, impedindo, assim, a troca gasosa de oxigênio no pulmão. (id. 216423821).

O Investigador da Polícia Civil
Giovane Silva Damasceno
,

na etapa judicial, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio de um usuário de drogas na região do CPA. No local, não encontraram evidências imediatas, mas dias depois receberam uma denúncia anônima indicando “Filipinho” como um dos agressores, o qual sustentava um sentimento de vingança pela morte de seu irmão. Após a identificação de “Filipinho” como Wesley Filliphy Coelho, salientou que o próprio, quando intimado a comparecer na Delegacia de Polícia indicou os outros dois suspeitos, os quais também foram intimados para prestarem depoimento (id. 216423821, 216423845 e 216423846).

Ainda, informou que Guilherme confessou ter participado das agressões além de ter levado o depoente a um usuário de entorpecentes, o qual, além de ter presenciado os fatos, também teria sido agredido junto com a vítima, de prenome “Ronivon”, atualmente morto. Além disso, narra que, com exceção de “Filipinho” (Wesley), os demais recorrentes, embora tenham negado a intenção de matar, confessaram o ataque ao ofendido (id. 216423821, 216423845 e 216423846).

Quando inquirido pela defesa de Guilherme, destacou que a testemunha presencial “Ronivon” nunca foi encontrada para prestar depoimentos na fase investigativa, uma vez que, em virtude de seu estado de dependência química, era difícil encontrá-lo (id. 216423821, 216423845 e 216423846).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a Investigadora de Polícia
Débora Aguiar Castilho
afirmou que Guilherme colaborou com as investigações, levando-a até uma testemunha ocular cujo nome ele não se recorda. Relatou que essa testemunha presencial informou que Guilherme, apesar de ter acompanhado os demais corréus, não participou das agressões (id. 216423928).

Discorreu também que, em diligências ao local do crime no dia dos fatos, populares não identificados retrataram a ocorrência da briga e que a maioria dessas pessoas falava muito de um indivíduo “careca” e “forte”, que era conhecido na região. Ainda, reafirmou que a testemunha presencial disse que Guilherme

não teria participado do ataque (id. 216423928).

Em instrução, o Investigador de Polícia
Mário Sérgio Silva
asseverou que foi designado tão somente para realizar as diligências preliminares no local do fato, de modo que não acompanhou o restante das investigações. Assim, mencionou que alguns indivíduos que ali se encontravam lhe disseram que houve uma briga, sem repassar informação de nomes ou apelidos, apenas das características dos suspeitos, e que, aparentemente, a motivação do delito foi o fato de que algum dos acusados nutria um sentimento de vingança pelos usuários de droga da região do CPA, devido à morte de seu irmão no passado. Sobre a dinâmica fática, salientou que os elementos informativos coletados na localidade descreviam um espancamento brutal (id. 216423928).

O recorrente
Wesley,
ouvido na etapa policial em duas ocasiões, narrou que estava em companhia de Guilherme e Cristiano, ingerindo bebida alcóolica em bares no bairro CPA, momento em que, ao passarem na “Praça Cultural”, questionou aos usuários de drogas que ali estavam sobre o paradeiro de “Murilo”, esclarecendo que este foi quem havia matado seu irmão um ano antes. Descreveu que, logo após este questionamento, sem obtiver respostas, Guilherme foi o primeiro a socar o ofendido e, logo em seguida, também desferiu golpes (id. 216422862 - Pág. 25/28 e 216422866 - Pág. 11/12).

Menciona que, após, Cristiano

também desferiu um soco, o que levou a vítima ao solo. Informou que, mesmo no chão, Cristiano deu mais dois chutes no rosto do ofendido, oportunidade em que Guilherme tentou o afastar. Detalhou que não confundiu o ofendido com “Murilo”, mas que tinha a intenção de bater em qualquer um que fizesse parte da “turma” de usuários de entorpecentes daquela localidade (id. 216422862 - Pág. 25/28 e 216422866 - Pág. 11/12).

Quando interrogado em juízo,
Wesley
retificou parcialmente seu depoimento administrativo. Nesse sentido, disse que quando foi à delegacia para prestar seu segundo relato, se sentiu intimidado pela Delegada de Polícia, o que o levou a assumir que participara do ataque ao ofendido. Todavia, aduz que, de fato, ocorreu uma briga e que Cristiano, após socar a vítima e esta cair ao chão, lhe deu mais uma pisada, momento em que todos saíram do local. Salientou que, por estarem bêbados, sequer imaginaram que o ofendido pudesse ter morrido. Ao final, reiterou que não possuía intenção de matar ninguém (id. 216423928).

Na fase administrativa, o recorrente
Guilherme
assinalou que, no dia em questão, após sair de carro de um bar, junto com Cristiano e Wesley, este passou a dizer que estava revoltado, pois fazia um ano da morte de seu irmão. Relatou que ficaram circulando com o carro até que Wesley

apontou para um indivíduo e disse que seria ele o responsável pelo homicídio de seu irmão, momento em que os três desceram do veículo. Afirmou que, em seguida, Wesley desferiu vários socos no ofendido e que Cristiano deu alguns chutes e pisadas no rosto dele, que fez com que ele puxasse Cristiano para voltar ao carro. Salienta que, antes de finalmente irem embora, Wesley teria dado tapas na cara de alguns outros usuários de entorpecentes que ali estavam (id. 216422863 - Pág. 22).

Em seu interrogatório judicial,
Guilherme
fez uso do seu direito parcial ao silêncio, optando por responder apenas os questionamentos da defesa. Nesta linha, asseverou que não tinha intenção de ceifar a vida do ofendido, tampouco procurar o responsável pela morte do irmão do corréu Wesley, bem como puxou Cristiano para que este interrompesse com as agressões (id 216423928).

Na etapa investigativa, o recorrente
Cristiano
relata que ele e os demais corréus, enquanto circundavam de carro no bairro CPA I, Wesley

comentou que fazia um ano da morte de seu irmão Alexandre e que o autor do homicídio era um dos usuários de drogas que ficavam próximo à “Praça Cultural” no referido bairro. Afirmou que, então, Wesley resolveu procurar pelos autores do fato, oportunidade em que todos desceram do veículo (id. 216422863 - Pág. 10).

Narrou que, ao chegarem próximo a um grupo de usuários, Wesley os questionou, com a vítima respondendo que presenciara o homicídio de Alexandre, o que motivou Wesley e Guilherme a iniciarem as agressões contra o ofendido. Ainda, confessou que, embora não tivesse a intenção de matar, quando a vítima já estava ao solo, desferiu dois chutes na cabeça dela (id. 216422863 - Pág. 10).

Durante a instrução,
Cristiano
afirmou que houve uma briga generalizada, com troca de agressões entre todos os envolvidos. Afirmou que o embate foi precedido de uma discussão iniciada por Wesley e que, após isso, todos foram embora para casa, recebendo, dias depois, a notícia do falecimento do ofendido. Ressaltou que não houve nenhuma intenção em ceifar a vida de alguém. Ainda, negou ter golpeado o ofendido quando este já estava ao chão e, sob forte emoção, registrou seu arrependimento quanto à participação na briga (id. 216423928).

Disposto o conjunto fático-probatório amealhado aos autos, passa-se à análise dos pleitos de impronúncia formulados pelos recorrentes Wesley e Guilherme.

De proêmio, consigna-se que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para a decisão de pronúncia basta a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva sequer é impugnada pelos recorrentes.

A autoria, por seu turno, embora Wesley assevere em seu interrogatório judicial que não participou das agressões à vítima, verifica-se do depoimento prestado em juízo por Cristiano, que foi Wesley e Guilherme quem, em tese, iniciaram o ataque. Assim, tem-se como ponto comum a ocorrência de uma briga entre os réus e o ofendido, significando esta hipótese como uma versão fática que todos assumem como verdadeira.

Além disso, apesar de o recorrente Wesley

retificar parte de seu relato extrajudicial quando ouvido em juízo, a confissão deduzida na seara administrativa, no sentido de que, após Guilherme desferir o primeiro soco, ele também agrediu o ofendido, é corroborada por outros elementos de convicção, a exemplo das declarações judiciais do corréu Cristiano, que também é reproduzida pelas assertivas do Investigador de Polícia Giovane.

Em relação a Guilherme, malgrado negar ter participado das agressões, o que, a princípio, se alinha com o depoimento judicial prestado pela Investigadora de Polícia Débora, o cenário fático se apresenta controverso e duvidoso, haja vista que Wesley e Cristiano, em juízo, relatam que todos participaram do confronto físico com o ofendido.

Igualmente, a participação de Guilherme é confirmada pelos relatos judiciais dos Investigadores de Polícia Giovane e Mário, com este último enfatizando que populares que presenciaram os acontecimentos descreveram uma situação de espancamento brutal, que envolveu todos os recorrentes.

Nesse sentido, ainda que Wesley e Guilherme

sustentem a versão fática de que não participaram das agressões, ou então que suas respectivas participações foram de baixa relevância para o resultado morte, com Guilherme

até mesmo salientando que interrompeu parte delas, a presença dos recorrentes no episódio sequer é negada por eles, tendo em vista que assumem tal circunstância em seus próprios interrogatórios judiciais.

Nesse cenário, não há falar em impronúncia, porquanto o acervo probatório produzido na fase do sumário da culpa evidencia a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação.

Da mesma forma, a pretensão desclassificatória, comum entre todos os recorrentes, não comporta acolhimento.

Isso porque, como assinalado, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria.

Em contrapartida, reconhecer a atipicidade relativa e consequentemente desclassificar a conduta dos recorrentes, ao fundamento de ausência do elemento subjetivo específico, exige um juízo de certeza, hipótese esta que não se vislumbra no caso concreto.

À vista de todos os elementos probatórios produzidos, é possível extrair evidências que indicam, ainda que minimamente, a assunção do risco de produção do resultado morte pelos recorrentes.

Esta inferência se colhe do Laudo Pericial de Necrópsia 1.9067.1.2015.81692-01, o qual registra diversos e reiterados golpes em região vital, como se observa:

“Trata-se de cadáver humano do sexo masculino vítima de espancamento com vários ferimentos no crânio e face. [...] A vítima apresenta várias lesões faciais e crepitações nos ossos da face compatíveis com fraturas que causaram sangramentos na cavidade oral, apresentava ainda pequena quantidade de extra-axial observada após a abertura do crânio, compatível com traumatismo crânio encefálico. Os achados mostram que a vítima sofreu agressão na face e no crânio que levaram a diminuição do nível de consciência e perda dos reflexos que protegem as vias aéreas ocasionando a aspiração de sangue para a traqueia, consequentemente asfixia e morte [...]”
(id. 216422864 - Pág. 19).

Ademais, os Investigadores de Polícia Mário e Giovane, em juízo, foram uníssonos ao detalharem que, por meio das diligências promovidas, evidenciou-se uma dinâmica fática típica de espancamento brutal.

Desse modo, a multiplicidade dos ataques contundentes, em regiões vitais do ofendido, que foram a causa determinante de sua morte, não afastam a possibilidade do
animus necandi
por parte dos recorrentes.

Nesta linha de ideias, para acolher o pleito desclassificatório, seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida. Isto é, tal providência somente é possível quando existirem provas que evidenciam, de plano, a ausência do elemento subjetivo, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos em investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório suficiente para amparar a versão acusatória.

Ainda, destaca-se que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de forma que compete ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta dos recorrentes.

Com base nisso, não se trata de afastar por completo a tese de ausência de
animus necandi
dos recorrentes, a qual, inclusive, é dotada de plausibilidade, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto à inexistência desta elementar inerente ao homicídio.

A propósito, os precedentes deste sodalício apregoam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri definir se há ou não a presença do dolo. Veja-se:

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, RSE n. 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Por corolário, devido à ausência de prova certa e concreta, apta a demonstrar a ocorrência de outro crime que não seja doloso contra a vida, o pleito desclassificatório dos recorrentes, ao menos nesta etapa, não comporta guarida, motivo pelo qual se mantém a pronúncia.

Em relação ao pedido feito por
Cristiano
de decote das qualificadoras, razão não lhe assiste.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

No que se refere à qualificadora da torpeza, a denúncia a fundamenta sob a premissa de que
“resolveram por vingança procurar os autores do homicídio do “brucutu”, irmão de Felipe
[Wesley]
”
.

No caso, a hipótese de que a motivação do crime teria sido uma vingança pela morte do irmão de Wesley, além de ser algo confessado extrajudicialmente pelos recorrentes Guilherme e Cristiano, é corroborada pelos depoimentos judiciais dos Investigadores de Polícia Giovane e Mário, de forma que a circunstância qualificadora não se apresenta como manifestamente improcedente.

Quanto à qualificadora do meio cruel, é preciso compreender esta atua como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio.

Nesse sentido, se refere à intenção do agente em causar maior sofrimento ao ofendido ou então à brutalidade da conduta levada a efeito, de modo que não se pode considerar como meio cruel o sofrimento inerente à morte que ordinariamente ocorre ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Além disso, a mera reiteração de golpes, isoladamente, não configura a adoção de meio cruel. Todavia, a dinâmica delitiva retratada nos autos aparentemente indica que os recorrentes agiram com acentuada brutalidade, o que autoriza a submissão do assunto à corte popular.

Isso pois, o laudo pericial de necrópsia demonstra que o ataque à vítima foi de grande magnitude e ocasionou diversas lesões na face, de modo a acarretar fraturas que, por sua vez, resultaram em sangramento capaz de impedir a troca gasosa de oxigênio no pulmão.

A propósito, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática, é elemento apto a caracterizar a qualificadora do emprego de meio cruel, como se infere:

“[...] 3. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende ‘que
a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel'
[...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, com exceção do depoimento judicial de
Cristiano
, o qual afirma a existência de uma discussão e briga generalizada, os relatos judiciais das demais testemunhas descrevem um cenário em que o ofendido foi o único atacado e que a investida foi surpresa.

Assim, este panorama denota, pelo menos em teoria, a ação inesperada e em número maior de pessoas contra a vítima, o que justifica a manutenção da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL):
Egrégia Câmara:

Entendo que salvo as qualificadoras manifestamente improcedentes que teríamos que extirpá-las da pronúncia, existindo indícios da ocorrência das qualificadoras fica reservado a análise delas ao Conselho de Sentença bem como a pretendida desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte.

Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No direito penal vige a premissa de que em caso de dúvida, e isso se aplica também aos processos do Tribunal do Júri, é acionado o gatilho do princípio
in dubio pro reo,
porém não é o que se verifica dos autos
.

O
standard
probatório no Tribunal do Juri deve estar situado entre aquilo que se tem como requisito para o recebimento da denúncia e aquilo que se tem como requisito para a impronúncia e pelo que expôs o relator, bem como o advogado da tribuna, penso que o requisito do
standard probatório
está preenchido. Não está aqui a se dizer que haverá a condenação.

Com relação ao decote das qualificadoras comungo do mesmo entendimento do nobre relator, pois nesses casos seria uma supressão do Conselho de Sentença em analisá-las, seria uma supressão. Somente em casos excepcionalíssimos haveria esse decote.

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024